Tribunal: STF
Processo: RHC 263478
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Demetrio Neves Silveira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 987.678/SP (docs. 36 e 40).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. (doc. 20, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental com base em três fundamentos centrais.



    O primeiro fundamento consistiu na inadequação da via eleita. A Corte Superior considerou que o habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão já transitado em julgado, o que seria vedado pela jurisprudência consolidada. Destacou que, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais de seus julgados, não havendo competência para revisar acórdão do Tribunal de Justiça estadual.



    O segundo fundamento baseou-se na impossibilidade de revolvimento fático-probatório. A decisão consignou que, para acolher a pretendida absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do habeas corpus.



    O terceiro fundamento refere-se à ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria. O colegiado concluiu que não se verificava flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que a exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, além dos antecedentes criminais, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Consignou que a dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.



    [...]



    A decisão recorrida incorreu em equívoco hermenêutico ao caracterizar o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. A impetração não busca revisar julgado do Superior Tribunal de Justiça, mas impugnar decisão colegiada de tribunal estadual que manteve condenação manifestamente contrária aos postulados constitucionais.



    [...]



    A presente hipótese não se confunde com revisão criminal de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de impugnação contra ato de tribunal estadual, cuja competência para apreciação do habeas corpus é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal. O óbice processual invocado não pode prevalecer diante da flagrante ilegalidade da condenação.



    [...]



    A decisão recorrida equivocou-se ao afirmar que a análise das teses defensivas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. O que se discute não é a revaloração de provas ou o confronto de versões, mas a verificação jurídica acerca da suficiência mínima do suporte probatório que fundamentou a condenação.



    [...]



    No caso concreto, a ausência de elementos probatórios autônomos a corroborar os depoimentos policiais é questão de direito, verificável objetivamente nos autos, dispensando qualquer incursão no mérito das provas produzidas.



    [...]



    A condenação do recorrente fundamentou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, sem que houvesse qualquer elemento probatório independente a corroborar suas declarações. Essa situação configura violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    [...]



    A condenação baseada exclusivamente na palavra dos agentes policiais, sem suporte probatório autônomo, ofende frontalmente a garantia constitucional da presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Caso não seja acolhida a tese de absolvição, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias concretas que evidenciam se tratar de situação de uso pessoal.



    [...]



    A decisão condenatória elevou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na natureza da droga apreendida e nos antecedentes criminais do recorrente, sem demonstração concreta das circunstâncias que justificariam tal majoração.



    [...]



    O tribunal de origem afastou a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida e na existência de antecedentes criminais, sem examinar concretamente se o recorrente se dedica habitualmente a atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    [...]



    A conjugação dos vícios apontados configura flagrante ilegalidade que justifica a concessão da ordem, independentemente de discussões sobre a adequação da via processual eleita. A condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais, sem corroboração por elementos probatórios autônomos, aliada à dosimetria viciada por fundamentação inadequada e afastamento indevido de causa de diminuição de pena, caracteriza constrangimento ilegal manifesto. (doc. 47, pp. 2 e 7).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, requer a defesa o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Primariamente, requer o reconhecimento da nulidade da condenação por violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, absolvendo-se o recorrente nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a absolvição, que seja determinada a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, considerando-se as circunstâncias pessoais e sociais do recorrente que evidenciam finalidade de consumo pessoal. Ainda subsidiariamente, que seja reconhecida a ilegalidade na dosimetria da pena, determinando-se o redimensionamento da pena-base, afastando-se a fundamentação genérica e inadequada utilizada para sua majoração, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em fração adequada, diante da ausência de elementos que demonstrem dedicação habitual do recorrente a atividades criminosas. (doc. 47, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO. DOSIMETRIA. SEM FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado, que manteve a condenação do agravante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. 2. Nas razões do agravo regimental, a parte reitera a alegação de ilegalidade na condenação, pleiteando a absolvição ou desclassificação da conduta e, subsidiariamente, aponta flagrante ilegalidade na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado e se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. Para acolher a pretendida absolvição do acusado, ou mesmo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que a exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, além dos antecedentes criminais, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 7. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se constatou no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado. 2. A dosimetria da pena, fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. (doc. 36 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator